Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718155-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO MEDICA DE DIAGNOSTICOS E TERAPEUTICA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O A despeito do pedido formulado tão somente ao final da peça recursal para que “este Tribunal Receba o presente recurso no efeito suspensivo ativo para manter os valores bloqueados, em conta à disposição do juízo”, não discorreu o agravante acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator